Tribunal: TJMT
Processo: 1009217-04.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009217-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), TATIANE NEVES MACHADO - CPF: 050.109.481-41 (PACIENTE), JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO - CPF: 883.310.911-91 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO - CPF: 883.310.911-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PRIMÁRIA E COM FILHOS MENORES – PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PARA DOMICILIAR – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTOS DO STJ – PACIENTE MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES – COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO ASSEGURADA – EXCEÇÃO EM CRIMES PATRICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRIMARIEDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CARACTERIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – JULGADO DO TJMT – ENDEREÇO CERTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTERAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PREVALÊNCIA – ACÓRDÃO DO STJ – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS [COCAÍNA] – GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS À PACIENTE – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTE ELETRÔNICO – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos de cocaína justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC; STJ, AgRg no RHC 142.118/PE).

Além disso, a paciente transportou a droga, aparentemente, como “mula” bem como é primária (http://siap.tjmt.jus.br), de modo que se vislumbra possível caracterização de tráfico privilegiado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade, em tese (TJMT, HC N.U 1010628-24.2018.811.0000).

Impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito,
“por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)”
, sopesada a idade dos filhos da paciente, a primariedade, o endereço certo sob grau e fé de advogado, a presumir veracidade (STJ, AgRg no HC 582.246/RO).

“
Nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à paciente [...] pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que é acusada da prática do crime de tráfico de drogas–, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
” (TJMT, HC N.U 0176846-30.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009217-04.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. GUSTAVO FARIAS SABER E OUTRA

PACIENTE(S): TATIANE NEVES MACHADO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TATIANE NEVES MACHADO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE nº 1001942-87.2022.8.11.0037), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 128167156).

Os impetrantes sustentam que: 1) a paciente tem
“filhos menores de 12 anos conforme se tem das certidões em anexo”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar; 2) a paciente
“é ré primária e de bons antecedentes, possui residência fixa na cidade de Várzea Grande/MT”
.

Requer a concessão da ordem para converter a prisão preventiva em domiciliar (ID 128167152), com documentos (ID 128167153/ ID 128167156).

O pedido liminar foi deferido (ID 128594686).

O Juízo singular prestou informações (ID 128942671).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Revogação da prisão preventiva. Concessão da prisão domiciliar. Liminar concedida. 1. O Impetrante pleiteia a colocação da paciente em prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 317 e 318, inciso III e IV, ambos do Código de Processo Penal. Custodiada é mãe de três crianças, sendo duas menores de 12 (doze) anos de idade. PROCEDÊNCIA. Paciente conta com predicados pessoais favoráveis, é primária e possui residência fixa, além de ser mãe de três crianças, uma com 13 anos, outra com 09 anos e a terceira 08 anos de idade. Ademais, apesar de cabível a concessão do benefício da prisão domiciliar, não se pode ignorar a gravidade concreta dos delitos praticados, razão pela qual se faz necessária a cumulação da constritiva domiciliar com a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 131023158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a custódia preventiva da paciente foi convertida por prisão domiciliar nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte de 3 (três) tabletes com peso de 3.272,55kg (três quilogramas, duzentos e setenta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína, em ônibus coletivo da empresa “Satélite”, que se deslocava de Cuiabá/MT para Goiânia/GO, na BR 070, em Primavera do Leste/MT.

A natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 3.272,55kg (três quilogramas, duzentos e setenta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).

No tocante à prisão domiciliar, a paciente a paciente comprovou ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, quais sejam Rharison Waynnt Neves de Carvalho, de 8 (oito) anos de idade, e Ranielly Thalissa Neves de Carvalho, de 9 (nove) anos de idade (ID 128167153, ID 12816754).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Além disso, a paciente transportou a droga, aparentemente, como “mula” bem como é primária (http://siap.tjmt.jus.br), de modo que se vislumbra possível caracterização de tráfico privilegiado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade, em tese (TJMT, HC N.U 1010628-24.2018.811.0000 - 13.11.2018).

No caso, sopesada a idade dos filhos da paciente, a primariedade, o endereço certo [rua Santana, nº 5, quadra 20, bairro Mapim, Várzea Grande/MT, CEP 78155-390 – ID 128523662], sob grau e fé de advogado, a presumir veracidade, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A) [...]”
(ID 128594686).

Porém, ao atualizar a tramitação da respectiva ação penal, verifica-se que a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE, após a decisão interlocutória neste
habeas corpus
, ofereceu denúncia contra a paciente por tráfico interestadual de drogas - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006 - (PJE N.U 1002449-48.2022.8.11.0037).

Diante da alteração do quadro jurídico-processual e da gravidade dos fatos imputados à paciente, considerada a gravidade do fato, consubstanciada no transporte interestadual de 3.272,55kg (três quilogramas, duzentos e setenta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína, impõe-se a aplicação de medidas cautelares alternativas, sobretudo monitoramento eletrônico, como forma de acautelar “
bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo
” (STJ, HC nº 543.096/CE – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 14.2.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à paciente [...]pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que é acusada da prática do crime de tráfico de drogas–, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
.” (TJMT, HC N.U 0176846-30.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2017)

Assim sendo, a prisão preventiva da paciente deve ser substituída por medidas cautelares diversas, sem prejuízo de reedição da custódia pelo Juízo singular, se necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316,
caput
).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, com monitoramento eletrônico, não podendo sair de sua moradia [rua Santana, nº 5, quadra 20, bairro Mapim, Várzea Grande/MT, CEP 78155-390] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022